Tribunal: TJMT
Processo: 1026067-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026067-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (AGRAVANTE), IVAN CARLOS KAFER - CPF: 250.272.399-04 (AGRAVANTE), NEORI VIAN - CPF: 452.042.501-82 (AGRAVADO), MARLETE INEZ POZZATTO VIAN - CPF: 488.558.711-53 (AGRAVADO), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER (AGRAVANTE), GENOIR ANTONIO FOPPA - CPF: 445.536.769-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA APARECIDA ZAGONEL FOPPA - CPF: 525.514.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA MICHALICHEN KAFER (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA VOLTADA PARA TERCEIROS INTERESSADOS – COMPARECIMENTO – MUITO TEMPO APÓS O DECURSO DE PRAZO – DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido a citação editalícia, começa a contagem do prazo de defesa para os terceiros interessados.

É de se manter a decisão que reconheceu a intempestividade da contestação e reconvenção

decorrente de sua apresentação extemporânea.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1026067-02.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRCIO VOLMAR KAFER E OUTROS -
Id-188833658, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
n.º 0001613-07.2016.8.11.0000, proposta por
NEORI VIAN
concluiu por
declarar como intempestiva a contestação e reconvenção apresentada.

Aduzem em síntese que, os Agravados manejam pedido de reconhecimento de prescrição aquisitiva, mediante declaração de usucapião de uma área de terras de 1.591,3598 hectares.

Asseveram que o Juízo
a quo
entendeu por reconhecer a intempestividade da contestação e reconvenção e, por este viés, afastar por ora, o pedido de antecipação de tutela. Todavia, afirmam ser equivocada a decisão, haja vista ser tempestiva a contestação apresentada perante os autos principais.

Alegam ser nulo o processamento da ação de usucapião sem a presença do polo passivo, do titular dominial da área (ou sua fração), como no caso aqui discutido.

Com efeito, cuidando-se de pretensão aquisitiva de propriedade, em que a prova da capacidade postulatória (autor) e da capacidade aquisitiva (requisitos da possa
ad usucapionen
), devem e necessitam se comprovados e opostos ao titular da propriedade, qualquer terceiro que tenha condições de impedir a aquisição pode e deve contestar a ação, em qualquer tempo, enquanto não prolatada a sentença.

Afirmam que nos expressos termos do artigo 343 c/c 335, ambos do CPC, a reconvenção será processada no mesmo prazo para a contestação. Se é assente que, na ação de usucapião, as contestação pode ser apresentada – por todos aqueles que detêm interesse na coisa – antes de processada a sentença, é certo de igual sorte, que a reconvenção, também e necessariamente também, deve ser operada no referido prazo.

Reitera-se, portanto, que se trata de hipótese de comparecimento espontâneo, e não de citação por edital – ou cumprimento do prazo de edital, na medida em que, necessariamente, os Requeridos deveriam ter sido alvo da citação e, não o foram. 3.10.1.

Alegam que se trata o caso de litisconsórcio passivo necessário, mantendo no polo passivo da ação, os Requeridos. Se, não foram eles inclusos, o comparecimento espontâneo dos mesmos, supre a citação e, resolve a angularização da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de modo a reconhecer a tempestividade do comparecimento espontâneo do réu.

Não houve pedido de liminar – Id-189006191.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-191890694.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou pela ausência de interesse público ou social para intervenção ministerial – Id-193690685.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024